Tribunal: TJMT
Processo: 0002387-72.2019.8.11.0023
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002387-72.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (APELANTE), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), EDILSOM LIMA DO NASCIMENTO BRITO - CPF: 057.430.351-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico privilegiado. Absolvição. Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. Substituição pelas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou
pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) em relação ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão:

(i)
definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico privilegiado;

(
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio;

(
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3.
A prova testemunhal, em especial os depoimentos policiais, revela-se harmônica e suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, nos moldes do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não havendo demonstração inequívoca da condição de usuário do apelante.

4. A desclassificação para o delito de posse de entorpecente não se mostra viável, dada a robustez do conjunto probatório que evidencia a destinação da droga ao tráfico, consoante a jurisprudência consolidada no Enunciado n. 3 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, revela-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
parcialmente p
rovido.

Tese de julgamento:
“1.
Os depoimentos policiais, se harmônicos com os demais elementos de prova, são
aptos
a fundamentar condenação penal. 2. A desclassificação do delito de tráfico para posse de entorpecente exige prova cabal da condição de usuário e da ausência de destinação comercial. 3. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, § 4º; CP, art. 44; CPP,
arts
. 155 e 156.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 3 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas); TJMT, Enunciado n. 7; TJMT, Enunciado n. 8.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Mota da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Penal n. 0002387-72.2019.8.11.0023, código 97728, condenando-o
pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) em relação ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões vist
as no ID 272125901, postula: (i) sua absolvição
por anemia probatória; (
ii
) a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06; e, por fim, (
iii
)
a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 272125903, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral d
e Justiça, no parecer que se vê no ID 281498894, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID 272124895, p. 9-10, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 16/08/2019, por volta das 12h45min, na Rua Caiçara, B
airro Aeroporto, em residência particular n° 192, no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado
FELIPE MOTA DA SILVA

tinha em depósito, entregava a consumo, guar
dava e preparava drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, a Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro Aeroporto quando, ao avistar EDMILSON LIMA DO NASCIMENTO, ele tentou fugir.

Nesta oportunidade, os Policiais abordaram o denunciado e encontram com ele 01 (uma) porção de maconha.

A partir daí, indagando o denunciado sobre a procedência da droga, informou
que havia adquirido do denunciado, ocasião em que os Policiais
dirigiram-se
ao endereço dele.

Em consequência disto, uma vez feita a abordagem do denunciado, os Policiais localizaram no interior da residência 02 (duas) porções de maconha. Além disto, constataram que próximo ao muro havia um buraco recém-re
alizado, indicando que possivelmente as drogas estariam enterradas naquele local.

Registre-se que as drogas foram submetidas à perícia, resultando POSITIVO para a presença de MACONHA (fls. 45/46-IP). [...]
Destaques no original

A materialidade do crime narrad
o
na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes destes autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual
e não foi objeto de impugnação
(Laudo preliminar
ID 272124895, p. 40
e laudo definitivo
ID 272124895, p. 60-61
)
.

No que diz respeito à
autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que é usuário de drogas e não pratica o comércio malsão, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico privilegiado por parte dele; s
endo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito, infere-se destes autos que
a Polícia Militar realizava patru
lhamento de rotina no bairro aeroporto quando avistou Edmilson Lima do Nascimento, o
qual, ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e tentou empreender fuga, sendo prontamente contido e abordado pelos agentes de segurança pública.

Durante a revista pessoal, foi localizada em sua posse uma porção de maconha
, ao ser indagado acerca da procedência do entorpecente, Edmilson declarou ter adquirido a droga de Felipe Mota da Silva
.

De posse das informações, os policiais militares se dirigiram até o endereço indic
ado por Edmilson e procederam à abordagem do apelante. No interior
da residência, lograram êxito em localizar duas porções adicionais da mesma substância entorpecente.
Além disso, os agentes públicos o
bservaram, nas proximidades do muro do imóvel, a existência de um buraco recém-aberto, o qual indicava
que as porções de drogas estivessem enterradas naquele local.

Em juízo, o policial militar Adir Gomes de Almeida
afirmou que, durante patrulhamento, um suspeito tentou fugir,
sendo abordado com maconha
, e
, ao ser questionado, declarou ter adquirido o entorpecente com o apelante. Em diligências, na casa indicada, os policiais militares encontraram mais porções de maconha e vestígios de escavação recente, i
ndicando possível ocultação de entorpecentes. Veja-se deste trecho extraído da sentença condenatória:

[...]
“
Tá
bom, já que o senhor lembra, eu vou pedir para o senhor narrar. Então, na data do ocorrido, a gente fazia rondas no Bairro Aeroporto, mais precisamente pela rua Caiçara, quando a gente visualizou uma pessoa que ao perceber a presença da viatura,
o mesmo
adentrou para dentro da residência,
aonde
foi abordado e durante o procedimento foi localizado com
o mesma porção
de substância análogo à maconha e uma balança de precisão no interior da residência.
Aonde
indagado ao mesmo, ele alegou que havia adquirido a substância de uma pessoa chamada Felipe e
o mesmo
morava na rua na travessa Peixoto. Não me recordo o número da residência,
aonde
a gente deslocou até o local, teve o apoio de uma outra viatura e durante o procedimento foi localizado no interior da residência é 2 porções de substância na água à maconha.
E foi percebido que ao lado da casa, pelo lado de fora, alguém havia escavado e tirado alguma coisa, como se tivesse retirado o entorpecente, algo parecido.
Diante das suspeita
e da confirmação do ilícito, ambos foram conduzidos até a delegacia, mediante boletim de ocorrência, para demais providências. Tá? O senhor lembra o que que o Felipe falou? Se ele confessou que ele
tava
vendendo, o que que ele
tava
fazendo com essa droga? Aparentemente todos negam, né?
Mas como foi encontrado no interior da residência dele, o primeiro suspeito estava presente e confirmando que havia adquirido do mesmo, ambos foram conduzidos.
Entendi e o senhor lembra que tipo de droga que era ou não maconha era maconha, né? Positivo,
tá
bom, então, muito obrigado, Adir, sem mais perguntas, o José
tá
com a palavra,
tá
certo”. [...]

Destacamos

Como é cediço
,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em que pese as alegações da defesa no sentido de que a droga apreendida era destinada ao uso pessoal, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos –, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio ilícito, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A propósito, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado e comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiros, é imperativa a manutenção da condenação de
Felipe Mota da Silva
pelo crime tipificado no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Se isso não bastasse, deve-se salientar que, para configurar o delito do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou o transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e pelas circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Dessa forma, não há como se cogitar a
absolvição ou a
desclassificação do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante para a posse de drogas para consumo próprio, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Cabe destacar, por oportuno, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante, para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi devidamente esclarecido, apontando a autoria delitiva, de forma inegável, para ele.

Nessa mesma linha intelectiva, deve ser asseverado que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas constantes dos autos, liberdade essa que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios quanto no momento de declinar os motivos de sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o ora debatido, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Daí por que se impõe reconhecer que a concatenação das provas constantes destes autos atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico
privilegiado
de drogas por parte do apelante, fato esse que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar sua absolvição com fundamento na improcedência das provas ou em sua fragilidade, tampouco a desclassificação para a conduta de posse para uso próprio.

Em relação ao pelito de substituição da pena privativa de liberdade
por
restritivas de direitos, tenho que uma vez cumpridas as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
,
é possível o acolhimento do pedido, motivo pelo
substituo a pena privativa de liberdade que foi imposta ao apelante por duas restritivas de direitos, eis que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ele não é reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício, cabendo ressaltar que as aludidas penas deverão ser definidas pelo juízo das execuções penais.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Felipe Mota da Silva
, para substituir a pena privativa de liberdade
que lhe foi imposta
por
duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo das execuções penais, mantenho inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025